Tribunal: TJES
Processo: 5008789-30.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008789-30.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILSON BARBOSA DE FARIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão proferido nos autos da Ação Penal em que o revisionando foi condenado à pena de 18 anos de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA). O requerente sustenta a existência de ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, por exasperação indevida da pena-base, requerendo sua fixação no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a dosimetria da pena-base, com valoração negativa de circunstâncias judiciais, apresenta ilegalidade manifesta ou erro técnico que autorize a rediscussão da reprimenda em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, sendo admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, erro técnico ou teratologia na dosimetria da pena.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite revisão da dosimetria apenas quando evidenciada desproporcionalidade flagrante ou violação ao art. 59 do Código Penal, não se prestando a revisão para mero reexame de critérios valorativos próprios da atividade jurisdicional.

5. No caso concreto, o pedido de redimensionamento da pena-base já foi objeto de análise em sede recursal, tendo o Tribunal confirmado a dosimetria com base em elementos concretos, como maus antecedentes e personalidade voltada à prática criminosa, circunstâncias que justificam a exasperação da pena.

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou "terceira instância", sendo inviável sua utilização para rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo órgão julgador, sob pena de ofensa à coisa julgada.

7. Ausente qualquer ilegalidade flagrante ou erro técnico na fixação da pena, o pedido revisional não reúne condições mínimas para seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena quando ausente manifesta ilegalidade, erro técnico ou teratologia na fixação da pena-base.

2. A existência de fundamentação concreta e já analisada em sede recursal inviabiliza o conhecimento da ação revisional, por configurar tentativa de reexame da coisa julgada.

3. A revisão criminal possui cabimento restrito, não se equiparando a nova instância recursal para reapreciação de juízos discricionários da sentença penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024, DJe 14/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020, DJe 14/09/2020; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/02/2023; TJES, Revisão Criminal nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WILSON BARBOSA DE FARIA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0029920-27.2014.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal e do art. 244-B, § 2º, do ECRIAD à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, alegando, em suma, a ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que as penas-bases foram exasperadas com base em fundamentação inidônea.

Diante disso, requer o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), redimensionando as reprimendas arbitradas.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 14198537).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WILSON BARBOSA DE FARIA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0029920-27.2014.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal e do art. 244-B, § 2º, do ECRIAD à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, alegando, em suma, a ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que as penas-bases foram exasperadas com base em fundamentação inidônea.

Diante disso, requer o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), redimensionando as reprimendas arbitradas.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao redimensionamento das penas-bases no mínimo legal.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, ainda que de forma sucinta e objetiva, a saber:

(...) DA DOSIMETRIA:

WILSON BARBOSA DE FARIA

No tocante a dosimetria a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, quanto que entendo proporcional a conduta tendo em vista que a personalidade do apelante é voltada para o crime, isso porque é tido na comunidade como traficante.

Ademais, o apelante é possuidor de maus antecedentes.

Assim, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, conservo a reprimenda estabelecida. (...)

Senão vejamos a ementa da apelação vergastada abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI DOSIMETRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2 - A fixação da pena-base deve observar os critérios do artigo 59 do Código penal, podendo, assim, evidentemente, ser definida acima do mínimo teórico previsto para o tipo sob julgamento. (TJES, Classe: Apelação, 035140224466, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para não conhecer da Revisão Criminal

Acompanho a E. Desa. Relatora.
É como voto.